Tribunal: TJES
Processo: 5002077-50.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002077-50.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
INTERESSADO: SEBASTIAO GONCALVES LOURENCO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE EM RAZÃO DA REVELIA
.
DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM SER DEVIDA A COBRANÇA E A INCLUSÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese do autor

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada por SEBASTIAO GONCALVES LOURENCO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I.

Narra o autor, em síntese, que possuía um débito com a Caixa Econômica referente à cédula de crédito bancário nº 102155010658013, emitido em 24/11/2013. Afirma que passou a receber diversas ligações de cobranças da requerida a fim de quitar o débito. Posteriormente foi contactado pela empresa OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO que lhe ofereceu um bom desconto, razão pela qual o requerente quitou o débito. Alega que após a quitação do débito descobriu que seu nome havia sido negativado pela requerida em razão do contrato de nº 6088240000023904, vencido em 29/10/2015, com inclusão no Serasa em 11/04/2016. Aduz que tentou por diversas vezes resolver o problema de forma amigável com a ré, porém não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para retirada das restrições em seu nome; (ii) a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.606,00 (três mil, seiscentos e seis reais); (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Uma vez interposto Recurso Inominado pela parte ré, o autor apresentou contrarrazões (Id. 1041691) pugnando pela manutenção da r. sentença objurgada.

Tese da ré

Em que pese ter sido devidamente citado, o requerido apresentou a contestação e seus documentos de forma intempestiva, atraindo os efeitos da revelia, previstos no art. 344 do CPC.

Em sede recursal (Id. 1041623), o recorrente requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de que o efeito da revelia é a presunção relativa de veracidade, razão pela qual não se pode desconsiderar os elementos probatórios existentes nos autos. Ademais, alega que o débito que ocasionou a negativação do autor é referente ao contrato nº 60882400000239049, devidamente assinado pelo recorrido e cedido à empresa recorrente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1041621) dispôs da seguinte forma:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONFIRMAR a liminar concedida no id. 4631271 e :

I) DECLARAR a inexistência do débito valor de R$ 3.606,00 (três mil, seiscentos e seis reais);

II) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Infere-se dos autos que o recorrente, em que pese ter sido devidamente intimado, apresentou de forma intempestiva a contestação. Nesse contexto, em estrita observância ao art. 344 do CPC, depreende-se que os fatos narrados pelo autor, ora recorrido, devem ser presumidos verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Em que pese ter o recorrente atraído para si os efeitos da revelia, há que se reconhecer que a presunção de veracidade é relativa, sendo tal entendimento o que prevalece nos Tribunais, inclusive no Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DO AUTOR DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, SOB O FUNDAMENTO, EM SÍNTESE, DE QUE SUA ESPOSA FIRMOU PACTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM A SEGUNDA RÉ, A QUAL, JUNTAMENTE COM O PRIMEIRO DEMANDADO, TERIA FRAUDULENTAMENTE CELEBRADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA O REFERIDO ENDEREÇO, EM NOME DAQUELE, CUJO INADIMPLEMENTO ENSEJOU A INCLUSÃO DOS DADOS DO DEMANDANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Inconformismo do primeiro réu. Responsabilidade civil subjetiva. Ausência de elementos indicativos de que o recorrente esteve domiciliado no logradouro apontado no contrato de locação apresentado pelo demandante, que, além disso, desistiu da oitiva da segunda ré, a qual poderia esclarecer se manteve algum vínculo familiar com o primeiro demandado ou se com ele residiu no endereço declinado na exordial. Mera menção ao nome do ora apelante no registro de ocorrência juntado aos autos que é insuficiente para comprovar o envolvimento do mesmo nos fatos descritos na petição inicial, eis que tal documento é elaborado a partir do relato unilateral do autor, feito em sede policial. Precedentes desta Egrégia Câmara.
Revelia do primeiro réu que gera uma presunção apenas relativa dos fatos articulados na exordial, a qual pode ser afastada quando estes forem inverossímeis ou contrários à prova dos autos, como ocorre no caso concreto.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Descumprimento do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Colenda Corte. Ato ilícito não configurado. Dever de indenizar não caracterizado. Reforma parcial do decisum. Recurso a que se dá provimento, para o fim de julgar o pedido improcedente, apenas em relação ao primeiro réu, e condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Estatuto Processual civil, e determinar o rateio das despesas processuais entre este e a segunda demandada, observada a gratuidade de justiça deferida. (TJRJ; APL 0036494-39.2013.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Georgia de Carvalho Lima; DORJ 25/03/2021; Pág. 573)

APELAÇÃO CÍVEL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE. RÉU REVEL 1. O fato do recorrente está assistido pela Defensoria Pública evidencia, por corolário lógico, sua condição econômica hipossuficiente, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios, uma vez que a própria triagem de atendimento feito por aquela instituição apenas permite que sejam representadas pessoas hipossuficientes, seja por imposição constitucional (art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88), seja por previsão na sua Lei Orgânica. 2. Sabe-se que o julgamento antecipado da lide é permitido, podendo o magistrado dispensar as provas que entender protelatórias ou prescindíveis ao deslinde do feito. 3.
Contudo, a teor da jurisprudência do STJ, a decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória
(RESP 1335994/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 18/08/2014). 4. Ademais, nos termos da Súmula nº 231 do STF:
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
. 5. Logo, é nula a sentença recorrida ante a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, já que não caberia ao julgador desconsiderar o seu pedido formulado pelo réu, assistido pela Defensoria Pública, atropelando completamente o rito procedimental, de modo que os autos deverão ser remetidos ao Juízo de 1º Grau, no qual deverá ser dada oportunidade ao apelante de promover sua defesa nos autos. 6. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000054-27.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/02/2021; DJES 19/03/2021)

In casu
, verifico que o autor, em sua narrativa inicial, pretende fazer crer que tinha ciência de um único débito, decorrente do contrato nº 000882001000219660, firmado com a Caixa Econômica Federal em 24/11/2013 e quitado junto à empresa OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para a qual foi cedido o crédito.

Não obstante, tal alegação demonstra-se contrária à prova dos autos, tendo em vista ter sido colacionado o contrato de nº 60882400000239049 (Id. 1041618), devidamente assinado pelo autor, firmado com a Caixa Econômica em 01/07/2013 e cedido à empresa requerida, conforme se observa do Termo de Cessão registrado em cartório (Id. 1041612).

Necessário destacar que a notificação do Serasa (Id. 1041613) deixa claro que o débito que originou a negativação advém do contrato nº 60882400000239049. Diante disso, entendo que o documento de quitação referente ao contrato nº 000882001000219660 e colacionado aos autos pelo autor não é suficiente para caracterizar a irregularidade da cobrança e da negativação.

Diante do conjunto probatório existente, ouso discordar do juízo
a quo
no que tange às razões para considerar indevida a cobrança. É certo que o valor do contrato de nº 60882400000239049, em julho de 2013, era de R$ 2.578,43, enquanto o valor cobrado quando da negativação perfaz o montante de R$ 3.606,00. No entanto, considerando que a negativação se deu somente em 2015, ou seja, dois anos após ter sido firmado o contrato, resta claro que a diferença entre os valores decorre tão somente da atualização do débito.

Assim, considerando que o efeito da revelia consiste em presunção tão somente relativa de veracidade, bem como a existência de prova nos autos que torna inverossímeis as alegações do autor, entendo que a r. sentença deve ser reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.